Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O custo da internação compulsória revela-se apropriado à valoração da causa, conforme manda o art. 291 do CPC, pois reflete o conteúdo patrimonial da obrigação que se pretende impor à parte requerida. Precedentes.

2. A Lei n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, autoriza o Poder Judiciário a determinar a internação compulsória de indivíduo acometido de transtorno psiquiátrico quando laudo médico circunstanciado caracterize a necessidade da medida, conforme preconiza o seu art. 6o, III. Não obstante essa previsão, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental, a Lei 10.216/01 estabelece, em seu art. 4o, que a medida de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

3. Na espécie, observa-se que as medidas ambulatoriais e assistenciais diversas da internação compulsória foram insuficientes para resguardar a saúde e integridade física do réu, bem como a daqueles que com ele convivem. Conforme consta do relatório médico coligido aos autos, o requerido iniciou tratamento contra o abuso de drogas no Centro de Atenção Psicossocial do Guará (CAPS Guará), mas o abandonou após cerca de um ano. Também restou consignado que o paciente “apresenta juízo crítico prejudicado com sintomas psicóticos colocando em risco a si e à própria família” e, como medida protetiva, foi sugerida a “internação involuntária ou compulsória em unidade fechada de saúde com equipe interdisciplinar com o intuito de estabilizar o quadro psiquiátrico e proteção da vida”.

4. Demonstrado o esgotamento dos recursos extra-hospitalares e a necessidade da internação compulsória, exsurge ao Distrito Federal a obrigação de custear o tratamento, em cumprimento ao dever de promoção da saúde insculpido nos arts. 196 da Constituição Federal e 204 da Lei Orgânica do DF.

5. Remessa conhecida e desprovida.